Tribunal: TJMT
Processo: 1038331-42.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038331-42.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[C D R V SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ: 20.278.508/0001-63 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MAGDA CASAVECHIA - CPF: 022.145.311-30 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE PESTANA registrado(a) civilmente como GUILHERME HENRIQUE PESTANA - CPF: 024.309.771-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por clínica médica contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em suposta inadimplência contratual do Município de Rondonópolis relativa a serviços de exames de imagem.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (ii) saber se foi comprovado o crédito remanescente pela prestação de serviços médicos.

III. Razões de decidir
3. A produção de provas é matéria de livre convicção do juiz, que pode indeferi-las quando reputadas desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC. Não configurado cerceamento de defesa.
4. A autora não comprovou, de forma inequívoca, a existência de crédito remanescente, pois se valeu apenas de documentos unilaterais e não apresentou contrato firmado ou anuência do município quanto aos valores cobrados.
5. Ausente também prova de prejuízo efetivo a ensejar indenização por perdas e danos.
6. Não configurada hipótese excepcional de aplicação do princípio da causalidade. Correta a imposição da sucumbência à parte vencida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da prova oral quando as provas documentais são suficientes ao julgamento. 2. A ausência de contrato e de prova documental robusta impede o reconhecimento de crédito por prestação de serviços supostamente inadimplidos. 3. O princípio da causalidade somente se aplica em hipóteses excepcionais, não sendo aplicável quando o réu nega o direito desde a contestação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 370, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 904562/MG, j. 19.09.2022; TJ-RJ, APL 0001057-73.2013.8.19.0202, j. 08.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por C D R V SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS LTDA em face da sentença (ID 272570858) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação de cobrança n. 1038331-42.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Insurgindo-se contra essa decisão, a autora/apelante interpôs recurso de apelação (ID 272570867) suscitando preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida oportunamente, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, reiterou os argumentos de que houve negócio jurídico com o município para prestação dos serviços médicos, tendo a parte sido paga parcialmente e deixado de efetuar o pagamento do saldo remanescente, incorrendo em enriquecimento ilícito. Requereu a reforma da sentença para condenar o município ao pagamento do valor remanescente e, ainda, a inversão do ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, haja vista não ter dado causa à demanda.

Em contrarrazões (ID 272570870), o município réu/apelado reiterou os argumentos de inépcia da inicial e de ausência de comprovação do crédito afirmado pela apelante, refutando os demais argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora/apelante afirma ter firmado negócio jurídico com o município réu/apelado em 2019, para prestação de serviços em exames de imagem no atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19 (ID 272570377). Alega que deveria realizar exames de tomografia nos pacientes cuja lista seria repassada semanalmente pelo município, apresentando ao final de cada mês a planilha de atendimentos para receber pelos serviços prestados.

Após um ano de atendimento, sustenta que o município requereu a ampliação dos serviços para realização de ressonância magnética, tomografia e densitometrias, tendo sido ajustados os termos e a forma de atendimento pela central de regulação.

Findo o período de prestação dos serviços em janeiro de 2022, a autora/apelante realizou a cobrança no valor total de R$ 613.348,72 (seiscentos e treze mil, trezentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), tendo recebido pagamento parcial de R$ 229.534,93 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos), restando saldo remanescente de R$ 383.813,79 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e treze reais e setenta e nove centavos).

Afirma ter realizado diversas tentativas de recebimento do valor devido, inclusive notificação extrajudicial, sem êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda, postulando a condenação do município ao pagamento do saldo remanescente, bem como indenização por perdas e danos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O município réu/apelado, por sua vez, contestou a ação arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, sob o fundamento de que a narração dos fatos não decorria logicamente da conclusão apresentada, pois não havia comprovação da contratação dos serviços, dos procedimentos realizados e dos valores específicos (ID 272570851).

No mérito, aduziu não ter a autora/apelante comprovado o fato constitutivo de seu direito, inexistindo nos autos documentos hábeis a demonstrar o alegado crédito remanescente, sendo indevida também a indenização por perdas e danos postulada. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Impugnada a contestação (ID 272570853), a autora/apelante sustentou que os documentos juntados aos autos comprovam a prestação de serviços, o recebimento parcial e os reiterados pedidos de pagamento do saldo restante, tendo o município se mantido inerte. Apontou, ainda, a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do ente público.

Sobreveio, então, a sentença (ID 272570858) que, afastando a preliminar de inépcia da inicial, julgou improcedentes os pedidos autoras, por ausência de comprovação dos valores remanescentes a receber e de perdas e danos efetivamente suportadas, nos termos do art. 373, I, do CPC. Da sentença o recorrente apela.

Passo ao exame das questões suscitadas no presente recurso.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A autora/apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral requerida oportunamente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, observo que a determinação do juízo a quo de indeferimento da prova oral encontra-se suficientemente motivada na sentença recorrida, tendo o magistrado fundamentado sua decisão no sentido de que no caso dos autos – matéria de direito - havia a necessidade principal da juntada de prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de dilação probatória oral.

Registre-se que, consoante entendimento consolidado pela jurisprudência, a necessidade ou não de produção de provas é matéria que se insere na livre convicção motivada do juiz, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas existentes nos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022).”

Assim, entendo que não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

2. MÉRITO RECURSAL

Estabelecida a premissa de que não há nulidade a ser decretada, passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, cabe rememorar que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu caberá provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, conquanto reste caracterizada a existência de negócio jurídico entre as partes para a prestação dos serviços de exames de imagem à municipalidade, tendo havido inclusive o recebimento de parte do pagamento pela credora, a controvérsia reside no saldo remanescente apontado na inicial.

Para demonstrar esse saldo remanescente, a autora/apelante apresentou, de forma unilateral, planilhas e controles de atendimento, sem qualquer comprovação de aceitação ou anuência por parte do devedor.

Nesses termos, entendo que não se desincumbiu a autora/apelante do ônus probatório que lhe cabia, pois as provas apresentadas, isoladamente, não se revelam aptas a comprovar de forma inequívoca a existência do crédito remanescente pleiteado, na medida em que se trata de documentos unilaterais, elaborados sem o crivo da parte contrária.

Cumpre ressaltar que, se quer constar nos autos o contrato firmado entre as partes. É dever da parte credora instruir a inicial com documentos que evidenciem a existência da dívida e os valores cobrados.

Portanto, entendo que não houve comprovação suficiente do fato constitutivo do direito da autora/apelante, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão inicial quanto ao saldo remanescente postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESCRITO QUE COMPROVE A DÍVIDA . NÃO HAVENDO NOS AUTOS PROVA ESCRITA DA DÍVIDA, IMPÕE-SE A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A CARÊNCIA DE AÇÃO. BANCO QUE CONFESSA EM SEU RECURSO QUE O CONTRATO É ELETRÔNICO, NÃO HAVENDO PROVA MATERIAL DA ALEGADA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE MOSTRA CORRETA. SENTENÇA PRESTIGIADA . RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00010577320138190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator.: ANTÔNIO CARLOS ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 08/06/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/06/2016)

No tocante ao pedido de condenação em indenização por perdas e danos, correto também o juízo a quo ao indeferir tal pleito, pois, além de não haver prova de efetivo prejuízo suportado pela credora, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento de obrigação contratual, por si só, não gera danos morais.

Assim, considerando que o conjunto probatório dos autos não foi suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito da autora/apelante, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC, não há alternativa senão manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Por fim, no que tange à alegação da recorrente de que deveria ser aplicado o princípio da causalidade para imputação dos ônus sucumbenciais ao município recorrido, tal argumento não merece prosperar.

O princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à demanda deve responder pelas verbas sucumbenciais, somente é aplicado em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e realiza o pagamento, configurando a perda do objeto da ação.

No caso em análise, não houve o reconhecimento do pedido pela parte ré, que apresentou resistência ao direito afirmado pela autora desde a inicial. Assim, sendo a autora vencida na causa, é sobre ela que deve incidir a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, na forma do art. 85 do CPC.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença guerreada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais pelo apelante, com honorários majorados em 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025